Tribunal: TJSP
Processo: 1022085-39.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Descontos no benefício previdenciário do autor decorrente de empréstimo consignado, que desconhece. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Não ocorrência. Último desconto realizado em fevereiro de 2020. Ação proposta em julho de 2023. CERCEAMENTO DE DEFESA. Nulidade da sentença não caracterizada. Suficiência das provas produzidas nos autos para a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Descontos no benefício previdenciário do autor decorrente de empréstimo consignado, que desconhece. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Não ocorrência. Último desconto realizado em fevereiro de 2020. Ação proposta em julho de 2023. CERCEAMENTO DE DEFESA. Nulidade da sentença não caracterizada. Suficiência das provas produzidas nos autos para a solução da controvérsia. MÉRITO. Contestação das assinaturas lançadas no instrumento contratual acostado aos autos pelo réu. Autenticidade das assinaturas não comprovada. Ônus que incumbia ao banco, por força do disposto no artigo 429, II, do Código de Processo Civil. Débito inexigível. Retorno das partes ao "status quo ante" (art. 182, CC). Devido o ressarcimento dos valores descontados. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor de maneira simples, diante da ausência de prova da má-fé do requerido na cobrança do encargo e da ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva. DANO MORAL. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, devidamente baseado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. JUROS DE MORA. Juros de mora, tanto do dano material quanto do dano moral, que devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. MULTA DIÁRIA. As astreintes são medidas coercitivas para garantir a efetividade das decisões judiciais, devidas para o caso de descumprimento da obrigação. Incidência de multa que se mostra necessária para manter a eficácia da decisão. Valor fixado que não se mostra excessivo e não caracteriza enriquecimento ilícito da parte adversa. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral. Ônus sucumbencial invertido. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.